Tribunal: TJMT
Processo: 1003170-54.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003170-54.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLEOMAR HENRIQUE GRAF 64713148920 - CNPJ: 24.487.138/0001-25 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (RECORRENTE), ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR - CPF: 173.257.098-11 (ADVOGADO), COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A. - CNPJ: 06.315.338/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA - AÇÃO DE COBRANÇA – VALE-PEDÁGIO – APLICAÇÃO DO ART. 8o DA LEI 10.209/2001 – DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Nos termos da Lei n. 10.209/2001, a antecipação do vale-pedágio é obrigatória, de modo que não havendo comprovação do pagamento correspondente ao transportador, é devida a indenização prevista no art. 8o da mencionada lei.

A penalidade prevista no referido artigo é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o vale-pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a alteração de seu conteúdo com fundamento nos arts. 412 e 413 do Código Civil, conforme precedente do C. STF (ADI n. 6.031).

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ex positis e, por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para, nos termos do art. 8o, da Lei n. 10.209/01, condenar o requerido ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, em quantia proporcional de R$11.005,21, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

A reclamada em sede de recurso, alega preliminares de ilegitimidade ativa e passiva, e prescrição. No mérito, a ausência de responsabilidade pelo pagamento do vale-pedágio, e que o valor antecipado era suficiente para todo trajeto.

A parte promovente apresentou contrarrazões (id 180909950), arguindo preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade. No mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares

PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM

Inicialmente, tenho que a preliminar de ilegitimidade ativa
ad causam
,
não merece prosperar
. No direito brasileiro é assente a denominada
Teoria da Asserção
(REsp 1561498/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016), a qual defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade de parte, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Ainda
,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva, eis que a reclamada é a destinatária/recebedora da carga, sendo responsável pelo pagamento da indenização prevista no art. 11 da Lei 11.442/07 (estadia).

Vejamos:

Art. 1o Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras.

§ 1o O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do
embarcador.

§ 2o Para efeito do disposto no § 1o,
considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.

§ 3o Equipara-se, ainda, ao embarcador:

I -
o contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;

II -
a empresa transportadora que subcontratar serviço
de transporte de carga prestado por transportador autônomo.
(grifei)

Por fim, afasto a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Quanto a ocorrência da prescrição o prazo ânuo introduzido pela Lei no 14.229/2021 não produz efeitos na relação jurídica firmada entre os litigantes, vez que decorrente da prestação de serviços ocorrida em 2018, tempo em que a lei em questão sequer havia entrado em vigor, o que se verificou apenas em 21/10/2021, pelo que a legislação não é aplicável ao presente caso, incidindo, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do C. Civil. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SEGURO. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA.

1. Ação indenizatória ajuizada em 15/01/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 31/05/2022 e concluso ao gabinete em 31/11/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de exigir o pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, b) se essa indenização comporta redução; c) se a existência de seguro desobriga o transportador do pagamento da indenização e d) sobre qual das partes recai o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos para a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001.

3. Acerca da alegação de necessidade de redução da indenização, a recorrente não indicou o dispositivo legal violado. Incide, pois, o óbice da Súmula 284/STF.

4.
Considerando que a indenização devida em razão do não adiantamento do vale-pedágio (art. 8o da Lei no 10.209/2001) decorre da existência de uma relação contratual entre o transportador e o embarcador, esta Corte Superior vinha se manifestando no sentido da incidência do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) à pretensão de cobrança. No entanto, a Lei no 14.229/2021 acrescentou o parágrafo único ao art. 8o da Lei no 10.209/2001, que passou a prever o prazo prescricional de 12 meses. A contagem desse prazo novo somente tem início a partir da entrada em vigor da lei que o estipulou, sob pena de se chancelar a possibilidade de consumação do lapso temporal antes mesmo de a lei existir no cenário jurídico. Na espécie, não se aplica o prazo prescricional de 12 (doze) meses, mas sim o decenal, tendo em vista que, quando do ajuizamento da ação, a lei em questão sequer estava em vigor.

5. O fato de a carga transportada ser objeto de contrato de seguro não desobriga o embarcador do pagamento da indenização devido à ausência de previsão legal. Ademais, a existência de seguro não afasta a responsabilidade do transportador se ele tiver sido o autor dos danos ocasionados à carga transportada, haja vista o direito de regresso assegurado no art. 786 do CC/02.

6. Em observância ao art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, é ônus do transportador comprovar a exclusividade do transporte, o valor devido em todas as praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento. Realizada tal comprovação, caberá ao embarcador demonstrar ter adiantado o vale-pedágio. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem, para que a Corte local reexamine a questão.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido” .(
REsp n. 2.043.327/RS, 3a Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 07.11.23 – negritei)

MÉRITO

Segundo consta da petição inicial, o autor foi contratado para prestar serviço de transporte rodoviário de cargas em
maio/2018
, para transportar uma carga dos armazéns da Fazenda CANAA – Sergio Surdi no município de Nova Ubiratã/MT e levá-la até à filial da empresa Hidrovias do Brasil no município de Itaituba/PA.

No entanto, a Ré não antecipou a totalidade do pedágio necessário a toda viagem, vez que o autor teve que pagar pedágio, no valor de R$ 63,00 (sessenta e três reais).

Vejamos o disposto no art. 8° da Lei n° 10.209, de 23 de março de 2001: “Art. 8o - Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.”

O Recorrente comprovou os fatos constitutivos do seu direito, fazendo jus a indenização material pleiteada, na forma da lei.

Ao prolatar a sentença, o magistrado pontuou que:

“
Para comprovar o alegado
o Autor colaciona aos autos documentos comprobatórios que demonstram a passagem por 02 praças de pedágio (Concessionária Rota Oeste e Intervias)
.

Assim,
comprovado o pagamento do pedágio pelo requerente, sem o devido adiantamento pela parte requerida, deve esta ser condenada ao pagamento da cláusula penal prevista no art. 8o, da Lei n. 10.209/01, tomando por base o valor dos pedágios, em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador, nos termos da fundamentação acima
.

Ainda que a requerida se insurja quanto à existência de outra praça de pedágio, fato é que o autor comprovou, que necessitou realizar o pagamento de pedágio adicional àquele já adiantado pela requerida, uma vez que não há apenas uma praça de pedágio na rota contratada, mas sim duas.

Sendo assim, ainda que tenha sido adiantado o valor do vale-pedágio, o requerente foi obrigado a desembolsar valor adicional ao adiantado, devendo ser, portanto, indenizado nos termos da lei.

Por outro lado, restou comprovado que houve, sim, o adiantamento de parte do valor correspondente ao vale-pedágio.

Considerando tal situação, entendo que, deve ser reconhecido o direito do autor de receber a indenização prevista no art. 8o, da Lei n. 10.209/01 - vale-pedágio, quanto a aplicação da multa no valor em dobro a aplicação do frete, entretanto, em valor proporcional ao montante desembolsado pelo autor, já que é indiscutível que houve o adiantamento de parte do valor
.

Pois bem. Caso o autor não tivesse recebido o adiantamento do vale-pedágio, a indenização deveria observar o valor do frete em dobro.

Neste caso, verifica-se que o pedágio total ficou no valor de R$111,30, sendo que o autor efetuou o pagamento do valor de R$ 63,00, tendo recebido, portanto, o adiantamento apenas de 43,39% do montante, a saber, R$ 48,30
.

Considerando tal situação, devendo a indenização observar quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador (STF ADI n° 6.031), sendo que o requerente recebeu, em adiantamento, 43,39% do valor pago, deverá ser ressarcido no montante proporcional à diferença do valor efetivamente recebido, a saber 56,61% do frete em dobro, ou seja, (valor do frete R$ 9.720,20 de modo que a indenização devida é de R$19.440,40 + 56,61% - R$ 19.440,40 = R$11.005,21)
.”grifei.

Neste caso, verifica-se que o autor demonstrou o pagamento do pedágio. Considerando tal situação, devendo a indenização observar quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador (STF ADI n° 6.031).

Assim, como não houve o adiantamento obrigatório da totalidade do valor correspondente ao vale-pedágio, a parte reclamante
faz jus ao recebimento da indenização pretendida de forma dobrada, tal qual determinado no aludido dispositivo legal, de modo que a sentença hostilizada comporta reforma.

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO INTEGRAL DO VALE-PEDAGIO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A ausência de observância por parte do embarcador no dever dispor, adiantadamente, o Vale-Pedágio, previsto nos arts. 2o e 3o da Lei n.o 10.209/2001, incide a aplicação da multa prevista no art. 8o do mesmo diploma legal, cuja incidência se dá, de forma automática.

2. Sobre a (in)constitucionalidade da multa, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI n. 6031, reconheceu a constitucionalidade do art. 8o da Lei n. 10.209/01, assentando, portanto, a necessidade de aplicação da respectiva sanção, na quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

3. Em relação às teses apresentadas alegando que o valor em dobra vai de encontro com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a redução do valor da multa, limitando-a ao valor do pedágio, conforme as regras dos arts. 412 e 413 do Código Civil, não merece acolhida.
Isso porque p Superior Tribunal de Justiça sufragou o entendimento de que a penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir o ponderado art. 412 e 413 do CC/02.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1004519-97.2020.8.11.0040, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchido os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024